Tribunal: STF
Processo: RE 265261
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: I.  RE: descabimento (Súm. 281): se houve
divergência de votos quanto à existência ou não de prejudicial de
inconstitucionalidade de ato normativo e conseqüente aplicabilidade
de "reserva de plenário" do art. 97 da Constituição, a questão não
pode ser suscitada em recurso extraordinário, antes de ser
definitivamente solvida no Tribunal a quo,  mediante embargos
infringentes.
II.  Concurso público: exame psicotécnico:
inadmissibilidade da oposição do sigilo de seus resultados ao
próprio candidato em conseqüência declarado inapto.
A oposição ao próprio candidato a concurso público do
resultado dos elementos e do resultado do exame psicotécnico em
decorrência dos quais foi inabilitado no certame viola, a um só
tempo, o "direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular" (CF, art. 5º, XXXIII), como também de
submissão ao controle do Judiciário de eventual lesão de direito seu
(CF, art. 5º, XXXV): precedente (RE 125556).